Tribunal: TJBA
Processo: 0302861-98.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302861-98.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE

Advogado(s)
:
FRANK SUEND ARAUJO DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0302861-98.2012.8.05.0146 - EDCiv
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator